Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. UBER. CADASTRO DE USUÁRIO DESATIVADO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECADASTRAMENTO. CABIMENTO. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido UBER contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo na obrigação de promover o restabelecimento do cadastro e da respectiva conta da autora na forma contratada, sob pena de multa diária até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O recorrente alega que a autora, em março de 2021, utilizou os serviços de transporte do aplicativo e se desentendeu com o motorista, tendo o seu cadastro desativado. Afirma que a usuária descumpriu os termos e condições de uso; que a multa por descumprimento não pode ser aplicada sem intimação pessoal do réu; que já providenciou a reativação do cadastro da parte, devendo ser declarado o cumprimento integral e tempestivo da sentença. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões pela inadequação da via eleita.
4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como um facilitador, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários. Caso constatada a existência de possível comportamento do usuário em desacordo com os termos de condição de uso, possível a suspensão da conta dele a fim de resguardar os motoristas e demais usuários que se utilizam da plataforma.
6. No caso em questão, embora o motorista do réu tenha registrado no sistema interno da plataforma que a autora teria agido com grosseria e utilizado palavras discriminatórias, não houve nenhum procedimento para averiguação do ocorrido, mormente quando a parte autora negou o fato. Sequer consta dos autos boletim de ocorrência policial registrado pelo motorista a fim de confirmar a veracidade de suas alegações.
7. Estabelece o artigo 39, IX, do CDC, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Portanto, ante a inexistência de provas a justificar o descadastramento da usuária, correta a sentença que determinou o restabelecimento do cadastro e da respectiva conta, sob pena de multa diária.
8. Deixo de analisar o cumprimento da obrigação e a eventual incidência da multa, porquanto estes não foram objetos de análise da sentença. Ademais, eventual descumprimento do título judicial deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença pelo juízo da execução.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.